Tribunal: TJDFT
Processo: 0744299-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744299-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ICT INSTITUTO CECILIANY TATAGIBA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória de no 0720651-09.2025.8.07.0020, na qual contende com ICT INSTITUTO CECILIANY TATAGIBA LTDA. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré de se abster de cobrar da parte autora qualquer valor referente ao "aviso prévio" ou a mensalidades posteriores à data da solicitação de cancelamento do plano de saúde (26/08/2025), bem como se abster de inscrever o nome/CNPJ da parte autora em cadastros de inadimplentes por débitos relacionados a este período, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$10.000,00 (dez mil reais) (ID 250235281): “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por ICT INSTITUTO CECILIANY TATAGIBA LTDA em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, partes devidamente qualificadas nos autos. A parte autora busca, em síntese, a rescisão do contrato de plano de saúde firmado com a ré, cumulada com obrigação de fazer e declaração de inexistência de débito, alegando a abusividade da cobrança de "aviso prévio" após a solicitação de cancelamento. Narra a parte autora que, por dificuldades financeiras, solicitou o cancelamento do plano de saúde em 26 de agosto de 2025. Contudo, foi informada pela ré que a rescisão só seria efetivada após o cumprimento de um "aviso prévio" de 60 dias, com a consequente cobrança das mensalidades correspondentes a esse período. A autora contesta a legalidade dessa cobrança, argumentando que a cláusula que a impõe é abusiva, desproporcional e incompatível com o Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a exigência cria um desequilíbrio contratual e a coloca em desvantagem exagerada, além de contrariar decisões judiciais e a própria regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que anulou a norma que permitia tal prática. Temendo a inscrição de seu CNPJ em cadastros de inadimplentes (como SERASA e SPC) caso não arque com a cobrança que considera indevida, busca a tutela jurisdicional para suspender a exigibilidade dos valores. Requer, em caráter liminar, que a ré se abstenha de realizar qualquer cobrança relativa ao período posterior à data de solicitação do cancelamento e de negativar seu nome, para que, ao final, seja declarado rescindido o contrato e declarada a inexigibilidade dos débitos posteriores a 26/08/2025. É o breve relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A ausência de qualquer um desses requisitos inviabiliza a concessão da medida. No caso em tela, entendo que ambos os requisitos estão presentes, o que justifica a concessão da tutela de urgência pleiteada. A probabilidade do direito se manifesta na plausibilidade da alegação de abusividade da cobrança do "aviso prévio" exigido pela ré. A parte autora demonstrou que solicitou o cancelamento do plano em 26/08/2025 e que a ré condicionou a rescisão ao cumprimento de um prazo de 60 dias, gerando cobranças futuras. A exigência de aviso prévio em contratos de plano de saúde tem sido amplamente considerada abusiva pela jurisprudência. O parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que previa tal exigência, foi declarado nulo no âmbito da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, com eficácia em todo o território nacional. A imposição de tal ônus ao consumidor, que já manifestou sua intenção de rescindir o contrato, configura uma prática que o coloca em desvantagem exagerada, ferindo os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual que norteiam as relações de consumo. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem se posicionado contrariamente à exigência de aviso prévio em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ART. 17. ANULADO. MENSALIDADES POSTERIOR AO CANCELAMENTO. COBRANÇA. INCABÍVEL. AVISO PRÉVIO. FIDELIDADE. CONDUTA ABUSIVA. [...] 2. As cláusulas contratuais que estipulam prazo mínimo para que os consumidores apresentem pedido de rescisão unilateral dos contratos de plano e seguro saúde são consideradas abusivas, uma vez que o art. 17, parágrafo único da Resolução Normativa no 195/2009 - ANS foi anulado na ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, cuja sentença transitou em julgado. 4. A manutenção do ajuste, sem a vontade dos consumidores e a consequente exigibilidade das mensalidades inerentes à prestação de serviços que não são mais do interesse dos contratantes deixaram de encontrar respaldo legal com a declaração de nulidade do ato normativo supracitado. [...] (Acórdão 1837002, 0750014-72.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.) O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside na iminência de a parte autora ter seu CNPJ inscrito em cadastros de inadimplentes caso não efetue o pagamento das mensalidades cobradas a título de aviso prévio. A negativação gera sérias restrições ao crédito e à imagem da empresa, o que pode comprometer suas atividades e sua saúde financeira de forma irreparável ou de difícil reparação. DISPOSITIVO Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de cobrar da parte autora qualquer valor referente ao "aviso prévio" ou a mensalidades posteriores à data da solicitação de cancelamento do plano de saúde (26/08/2025), bem como se abstenha de inscrever o nome/CNPJ da parte autora em cadastros de inadimplentes por débitos relacionados a este período, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$10.000,00 (dez mil reais). Dispenso, por ora, a realização de audiência de conciliação, a fim de conferir maior celeridade ao feito. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com urgência, para cumprir a presente decisão e para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC, arts. 344 a 346). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se". Em seu recurso, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela provisória para declarar rescindido o contrato de plano de saúde a partir de 14/02/2025 e impedir a continuidade da cobrança das mensalidades subsequentes; no mérito, requer o integral provimento do recurso, com a revogação da decisão agravada. Sustenta a agravante ser legítima a cobrança das mensalidades referentes aos meses de agosto e setembro de 2025, porquanto o cancelamento do plano foi solicitado em 26/08/2025, mas programado para 20/10/2025, conforme cláusula contratual que prevê aviso prévio de 60 dias. Argumenta que a decisão agravada antecipa indevidamente o mérito da demanda, desconsiderando a vigência contratual e a legalidade da cláusula de aviso prévio, respaldada pela Resolução Normativa no 557/2022 da ANS. Alega inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito nem perigo de dano irreparável. Afirma estar o plano ativo até a data programada de cancelamento, sendo devidas as mensalidades correspondentes ao período de vigência contratual. É o relatório. DECIDO. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 77197463). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de rescisão do contrato de plano de saúde, cumulada com obrigação de fazer e declaração de inexistência de débito ajuizada por ICT INSTITUTO CECILIANY TATAGIBA LTDA em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, onde a parte autora busca, em síntese, a rescisão do contrato de plano de saúde firmado com a ré, cumulada com obrigação de fazer e declaração de inexistência de débito, alegando a abusividade da cobrança de "aviso prévio" após a solicitação de cancelamento. Narra a parte autora que, por dificuldades financeiras, solicitou o cancelamento do plano de saúde em 26 de agosto de 2025. Contudo, foi informada pela ré que a rescisão só seria efetivada após o cumprimento de um "aviso prévio" de 60 dias, com a consequente cobrança das mensalidades correspondentes a esse período. No tocante à cláusula que impõe a obrigatoriedade de aviso prévio de 60 dias, sua abusividade é manifesta. Ainda que formalmente prevista no contrato, tal exigência contraria o disposto no art. 51, IV, do CDC, o qual considera nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade. Ademais, a Resolução Normativa n.o 195/2009 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único — a qual dava respaldo a tais cláusulas — foi expressamente revogada pela RN 455/2020. A revogação ocorreu, inclusive, após o reconhecimento judicial da ilegalidade do dispositivo na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, movida no TRF da 2a Região, cuja decisão permanece vigente e eficaz. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM BENEFICIÁRIOS REDUZIDOS. NATUREZA DE FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DO CDC. AVISO PRÉVIO PARA CANCELAMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias ao consumidor para cancelamento contratual é abusiva, pois impõe obrigação desproporcional e contrária à boa-fé e à função social do contrato, conforme art. 51, IV, do CDC. A revogação da RN n. 195/2009 da ANS pela RN n. 455/2020, e a atual regulamentação pela RN n. 557/2022, reforçam a ilegitimidade de cláusulas que exijam aviso prévio como condição para cancelamento de plano de saúde. A cobrança de mensalidades referentes a período posterior ao pedido de cancelamento configura enriquecimento sem causa da operadora, sendo legítima a fixação da data de rescisão como aquela em que houve o requerimento formal por parte da consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "É abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor a obrigação de aviso prévio para cancelamento de plano de saúde, sendo ilegítima a cobrança de mensalidades posteriores ao requerimento formal de rescisão contratual." _______________________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS; Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/05/2022, DJe 06/05/2022. (Acórdão 2044079, 0754607-10.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) Atualmente, a regulação da matéria é feita pela RN 557/2022, que igualmente não exige aviso prévio para cancelamento de planos de saúde por iniciativa do contratante. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2025 17:11:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador